Tribunal: TJDFT
Processo: 0753419-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por J.C.N.D.A. (agravante/impetrante) em face da decisão proferida (ID 180755921, dos autos de origem), nos autos da ação de mandado de segurança cível, no 0749075-89.2023.8.07.0001, proposta pelo FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO - FUBRAE (agravado/impetrado), que indeferiu o pedido tutela de urgência, no seguinte sentido: (...) Trata-se de pedido liminar formulado em Mandado de Segurança, em que a parte impetrante busca a autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos, vez que passou em vestibular. Alega que a autoridade dita coatora, negou o pedido do autor. É o relatório, passo a decidir. Os requisitos da liminar em Mandado de Segurança são a probabilidade do direito (fumus boni júris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte apesar de relevantes e amparados em prova idônea, não permite se chegar a probabilidade do direito. A idade mínima de 18 anos para a matrícula em curso supletivo é exigência contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, à qual o autor se submete por imperativo constitucional estatuído no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal: "Art. 5o II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei." Certo é que a jurisprudência deste tribunal tem abrandado o conteúdo da norma para verificação do mérito do estudante a permitir seu ingresso prematuro na universidade, em virtude da garantia constitucional de acesso aos níveis elevados de ensino segundo a capacidade de cada um (art. 208, V, CF). Contudo, nesse ponto, verifica-se que o autor não comprovou desempenho escolar excepcional e tampouco maturidade intelectual acima da média, pois apesar de 17 anos ainda cursa o segundo ano do ensino médio, não podendo suprimir fase importante de sua formação intelectual, o que afasta a verossimilhança da alegação. Nessa linha, segue precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MENOR COM 16 ANOS DE IDADE - ALUNO DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE 1. A HIPÓTESE DOS AUTOS, EM QUE O ESTUDANTE DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO PRETENDE INSCREVER-SE EM CURSO SUPLETIVO PARA OBTER O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E, ASSIM, INGRESSAR NO ENSINO SUPERIOR, NÃO SE CONFUNDE COM OUTRAS SIMILARES, EM QUE A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE TEM ABRANDADO O RIGOR LEGAL DA PROIBIÇÃO PREVISTA NO ART. 38, § 1o, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, QUANTO AO LIMITE DE 18 ANOS PARA INGRESSAR EM CURSOS SUPLETIVOS. 2. A SUBSTITUIÇÃO DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO, AOS DEZESSEIS ANOS, PELO CURSO SUPLETIVO SUPRIME ETAPAS IMPORTANTES DO SISTEMA EDUCACIONAL E TRAZ PREJUÍZOS À FORMAÇÃO DO ESTUDANTE, NÃO SE MOSTRANDO CONDIZENTE COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA LEI No 9.394/96 QUE, A RIGOR, PREVÊ A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM TRÊS ANOS. 3. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20160020004593AGI DF; Registro do Acórdão Número: 937842; Data de Julgamento: 20/04/2016; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS; Publicação no DJU: 05/05/2016 Pág.: 249; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Ademais, inexiste fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que o autor ainda é jovem e pode concluir a etapa educacional ora vivenciada para prestar novos exames vestibulares, sem prejuízo algum à sua formação acadêmica, pelo contrário, já que estará melhor preparado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar suas informações no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 54485763), sustenta, em síntese, que está com 17 anos e 7 meses de idade, faltando apenas um ano para concluir o ensino médio. Alega que passou no vestibular de ADMINISTRAÇÃO e que é seu direito fazer a matrícula no referido curso superior, que será em janeiro de 2024. Afirma que, uma vez que a conclusão do curso de nível médio do agravante só se dará no final do ano de 2024, o agravante requereu sua matrícula no Centro de Ensino Tecnólogico de Brasília – CETEB, para fazer o Curso Supletivo EJA (Educação de Jovens e Adultos), a fim de poder efetivar sua matrícula, com escopo de preencher os requisitos necessários para garantir sua vaga e seu ingresso no curso superior, para o qual foi aprovado no vestibular. Argumenta que o referido EJA negou a matrícula do agravante, que interpôs mandado se segurança, que foi negado sob o argumento de não ter comprovado desempenho escolar excepcional e tampouco maturidade intelectual acima da média, pois com 17 (dezessete) anos ainda cursa o segundo ano do ensino médio, não podendo suprimir fase importante de sua formação intelectual. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para autorizar o agravante/impetrante a matricular-se no curso supletivo EJA - Ensino de Jovens e Adultos do CETEB e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 54487911). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, IV,”c”, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR. Nesse contexto, o pedido liminar da parte agravante/autora se subsume à concessão da tutela antecipada recursal para autorizar o agravante/impetrante a matricular-se no curso supletivo EJA - Ensino de Jovens e Adultos do CETEB, a fim de poder efetivar sua matrícula, com escopo de preencher os requisitos necessários para garantir sua vaga e seu ingresso no curso superior, para o qual foi aprovado no vestibular. Nesse sentido, tem-se que a presente questão já foi resolvida pela egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, que assim estabeleceu: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Sendo assim, resta claro que, segundo a tese firmada no IRDR no 13 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada aos estudantes jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado para avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, IV,”c”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo agravante/impetrante, J.C.N.D.A., porquanto seu recurso de agravo de instrumento é contrário ao entendimento firmado no IRDR no 13, do TJDFT. Publique-se. Intimem-se.